Tribunal: TJDFT
Processo: 0718431-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718431-69.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DE ENSINO IMPERIUM RECORRIDA: HALDANE SILVESTRE BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURIDICA. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DE DEFESA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. A teoria menor prevista no artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, permite a desconsideração da personalidade jurídica com o simples inadimplemento das obrigações pela sociedade empresária fornecedora de serviços ou no caso da utilização da personalidade jurídica para dificultar o ressarcimento de danos causados ao consumidor. 2. Ao verificar a formação de grupo econômico por pessoas jurídicas que apresentam sócios do mesmo núcleo familiar, identidade no ramo comercial e indícios de atuação conjunta com ligação econômica e administrativa, torna possível a desconsideração da personalidade jurídica a fim de atingir o patrimônio de associação que integre esse grupo econômico. 3. Não há desrespeito às normas constitucionais e legais quando da inclusão de empresa do grupo econômico como devedora na fase de execução, mesmo que não tenha participado da fase de conhecimento, pois houve instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica com garantia do contraditório e ampla defesa na fase de cumprimento de sentença, conforme prevê o art. 134, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 513, §5o, do Código de Processo Civil, afirmando não ser possível sua inclusão no polo passivo da demanda na fase de execução, por não ter participado do processo de conhecimento; b) artigos 50 do Código Civil e 28, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, porque, inexistindo a demonstração da existência de grupo econômico, não pode ser-lhe aplicada a medida excepcional da desconsideração da personalidade jurídica. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 513, §5o, do CPC. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que, para “uma empresa, pertencente ao mesmo grupo econômico da executada, sofra constrição patrimonial, é necessária prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não sendo suficiente mero redirecionamento do cumprimento de sentença contra quem não integrou a lide na fase de conhecimento” (REsp n. 1.864.620/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 50 do CCB e 28, § 2o, do CDC, pois, para aferir a presença ou não dos requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica (AgInt no AREsp n. 2.266.849/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023), é indispensável reapreciar fatos e provas, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015